Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-89.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
ApCrim 0705006-89.2021.8.07.0017 DESPACHO Em face dos embargos de declaração opostos pelo embargante Leonardo Souza Santos Silva (ID 40152591), dê-se vista ao Assistente de Acusação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator